Tribunal: STF
Processo: ARE 1397014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DOSHONORÁRIOS PERICIAIS: NÃO CABIMENTO. IMUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA LEI 8.212/1991: VALIDADE. EXTENSÃO DA IMUNIDADE ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 1º DA LEI 9.732/1998. CONCEITO AMPLO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DECLARADA ADMINISTRATIVAMENTE. RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS. PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS JURÍDICAS: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO SOBRE O PRO LABORE. RECURSO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. O valor arbitrado corresponde às duas perícias realizadas, nestes autos e nos autos em apenso, atestando-se o grande volume da documentação analisada pelo perito. Desse modo, há proporcionalidade entre o trabalho realizado e os honorários estimados, não cabendo a redução dos honorários periciais.



    2. A imunidade outorgada pelo constituinte às instituições de assistência social justifica-se pelo fato de essas entidades desenvolverem verdadeira atividade de auxílio ao Poder Público na consecução dessa dificultosa atribuição. O texto constitucional, para tanto, prevê a necessidade de cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei.



    3. A imunidade prevista no texto constitucional foi validamente regulamentada no artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, antes de sua revogação pela Lei nº 12.101/2009, não se aplicando às contribuições para o custeio da Seguridade Social o artigo 14 do Código Tributário Nacional, que trata expressamente de impostos. Precedentes.



    4. O artigo 195, § 7º, da Constituição Federal foi validamente disciplinado no âmbito infraconstitucional pelo artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, que prescreveu um rol de exigências para o gozo da "isenção" das contribuições patronais contempladas nos artigos 22 e 23 da Lei de Custeio.



    5. Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, no julgamento da ADIn 2028/DF, realizado em 02/03/2017, pelo afastamento da inconstitucionalidade formal do artigo 55, inciso II, da Lei nº 8.212/1991, reafirmando o entendimento já consolidado em sua jurisprudência, segundo o qual a lei ordinária é válida para a regulamentação de aspectos procedimentais relativos às entidades candidatas ao reconhecimento da imunidade instituída pelo § 7º do artigo 195 da Constituição da República, dentre os quais se compreende a certificação. Precedente.



    6. Dispunha o inciso III do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, em sua redação original, que a entidade beneficiária deveria promover "a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes". Esse inciso teve sua redação alterada com a edição da Lei nº 9.732/1998, que exigiu que a entidade promovesse "gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência".



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Medida Cautelar na ADIn nº 2.028-5/DF, referendou a decisão liminar para suspender a eficácia do artigo 1º da Lei nº 9.732/98 na parte em que alterou a redação do artigo 55, III, da Lei nº 8.212/91 e acrescentou-lhe os §§ 3º, 4º e 5º; bem como dos artigos 4º, 5º e 7º daquele mesmo diploma legal. Firmou o Supremo Tribunal Federal, por ocasião desse julgado, a tese de que a Constituição admite conceito lato de assistência social para a caracterização da assistência prestada por entidades beneficentes, ante o cunho nitidamente socisl da Carta Política.



    8. As entidades de assistência social definem-se como sendo as entidades voltadas à assistência social em sentido amplo, prestando auxílio ao desenvolvimento da pessoa humana, seja na área da assistência social propriamente dita seja na área da previdência, da saúde ou da educação. O traço essencial para o gozo da imunidade, independentemente da área de atuação, deve ser a ausência de finalidade lucrativa.



    9. O reconhecimento da imunidade tem efeitos ex tunc, alcançando fatos pretéritos, ao menos até a data do seu respectivo requerimento. Precedentes.



    10. A NFLD nº 35.669.480-1 refere-se a contribuições devidas no período de 03/2000 a 06/2002 e 04/2003 a 12/2003, incidentes sobre as remunerações dos diretores, correspondentes à parte da empresa e de contribuinte individual que a entidade deveria ter retido dos pagamentos efetuados aos diretores, nos termos do Relatório da Fiscalização. Como a imunidade foi declarada a partir de 19/06/2002, data do protocolo de requerimento, tem-se que somente as contribuições previstas para a competência de 06/2002 deveriam ser excluídas da NFLD combatida, por coincidirem como início da imunidade.



    11. Quanto às competências de 04/2003 a 12/2003, a análise da NFLD mostra que se referem à retenção sobre o pro labore, prevista no artigo 4º da Lei nº 10.666/2003. Referida contribuição não é abrangida pela imunidade outorgada ao autor, na medida em que não se trata de contribuição da empresa, na forma do inciso III do artigo 22 da Lei nº 8.212/1991, mas sim de contribuição do segurado contribuinte individual, prevista no artigo 21 da Lei de Custeio.



    12. Embora o instituto autor afirme que os pagamentos foram efetuados a pessoas jurídicas, a análise do perito não afasta a constatação de que houve pagamentos efetuados a empresas de diretores que podem refletir a contrapartida por serviços de gerência e administração da entidade.



    11. Agravo retido não provido. Apelação interposta pelo autor não provida. Apelação interposta pela União e remessa oficial parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, II; 150 VI, alínea "c"; 195, § 7° da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente